Tribunal: TCU
Processo: 026.616/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, decorrentes de desvio de encomendas do fluxo dos Correios destinadas aos moradores da Cidade de Jaguarão/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor do Sr. Maicon da Silva Correa, em razão de desvio de encomendas destinadas aos moradores da cidade de Jaguarão//RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Maicon da Silva Correa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - AC Jaguarão/RS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Maicon da Silva Correa (CPF: XXX.535.890-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2016 1.094,58 7/1/2016 1.045,22 9/1/2016 1.365,22 10/1/2016 1.210,80 12/1/2016 766,43 13/1/2016 994,62 14/1/2016 946,09 16/1/2016 1.046,12 13/6/2016 887,40 27/6/2016 661,78 27/6/2016 1.888,32 27/6/2016 897,40 27/6/2016 736,88 27/6/2016 614,87 27/6/2016 1.135,27 27/6/2016 1.120,40 27/6/2016 1.135,27 27/6/2016 1.210,37 11/7/2016 92,06 6/9/2016 936,30 6/9/2016 611,70 6/9/2016 816,60 12/9/2016 816,13 11/10/2016 619,68 21/10/2016 647,78 21/10/2016 428,58 24/10/2016 835,08 3/11/2016 994,62 3/11/2016 516,60 18/11/2016 1.462,13 22/11/2016 946,58 22/11/2016 726,69 22/11/2016 796,66 22/11/2016 1.136,13 6/12/2016 1.153,24 20/12/2016 86,80 20/12/2016 701,13 20/12/2016 4.226,43 20/12/2016 746,14 21/12/2016 816,66 27/12/2016 1.691,22 27/12/2016 811,69 27/12/2016 2.118,21 27/12/2016 796,68 27/12/2016 614,68 29/12/2016 649,69 13/1/2017 796,68 13/1/2017 734,88 17/1/2017 768,70 17/1/2017 1.226,53 17/1/2017 408,68 17/1/2017 848,71 17/1/2017 3.558,21 17/1/2017 919,13 17/1/2017 768,70 17/1/2017 1.306,28 17/1/2017 511,60 20/1/2017 1.365,22 24/1/2017 1.046,68 7/2/2017 768,68 7/2/2017 408,68 7/2/2017 848,71 7/2/2017 1.047,32 7/2/2017 881,23 9/2/2017 849,22 9/2/2017 816,66 9/2/2017 539,58 9/2/2017 311,70 13/2/2017 796,68 14/2/2017 2.941,22 14/2/2017 788,63 21/2/2017 1.169,13 23/2/2017 1.136,74 29/3/2017 796,66 6/6/2017 476,66 6/6/2017 700,80 13/6/2017 945,01 13/6/2017 1.365,65 13/6/2017 943,80 13/6/2017 2.245,01 13/6/2017 1.788,01 13/6/2017 2.566,45 9.2. aplicar ao Sr. Maicon da Silva Correa multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. inabilitar o Sr. Maicon da Silva Correa para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i" e 270, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e ao responsável.